Tribunal: STM
Processo: 7000904-44.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000904-44.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: RUAN NASCIMENTO DA SILVA, RAFAEL ANDRADE DE MESQUITA, PEDRO
DE SOUZA PEREIRA, MARCUS VINICIUS VICENTE CORREA, LUIZ HENRIQUE RAMOS
DUQUE, LUCAS MONTEIRO DE LIMA, GEANDERSON NERES DOS SANTOS, DIEGO
RAIMUNDO DE SALLES
ADVOGADOS: ANNA CAROLINA ANTUNES MADUREIRA E LÍDIA SAN'TANNA BASTOS
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
31/08/2020 a 03/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
acolheu a preliminar arguida pelo Custos Legis, para anular o Julgamento e,
consequentemente, a Sentença proferida, firmando, outrossim, a competência do
Conselho Permanente de Justiça para dar prosseguimento ao Processo, nos
termos do voto do Relator Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS. O Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA rejeitava o a preliminar, arguida pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, de nulidade da sentença, por se encontrar preclusa a matéria.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) e JOSÉ
COÊLHO FERREIRA farão declarações de voto.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 07/10/2020 15:11:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213804757e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000904-44.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: DIEGO RAIMUNDO DE SALLES, GEANDERSON NERES DOS
SANTOS, LUCAS MONTEIRO DE LIMA, LUIZ HENRIQUE RAMOS DUQUE,
MARCUS VINICIUS VICENTE CORREA, PEDRO DE SOUZA PEREIRA, RAFAEL
ANDRADE DE MESQUITA e RUAN NASCIMENTO DA SILVA.
ADVOGADAS: DRA. ANNA CAROLINA ANTUNES MADUREIRA E LÍDIA
SAN'TANNA BASTOS.

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ACUSADOS
QUE, AO TEMPO DO CRIME, OSTENTAVAM A CONDIÇÃO DE
MILITARES DA ATIVA. LEI Nº 13.774/18. SENTENÇA PROFERIDA
MONOCRATICAMENTE POR MAGISTRADO TOGADO. NULIDADE.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA
PROCESSAR E JULGAR O FEITO.

A Lei nº 13.774/18, embora tenha provocado, por via oblíqua,
significativa redução na competência dos Conselhos para julgar os
Réus submetidos à jurisdição da Justiça Militar, dela não retirou a de
julgar aqueles que, ao tempo do crime, eram militares,
independentemente de, empós, terem se tornado civis.

Precedentes do Superior Tribunal Militar.

Hipótese em que os Acusados, no momento da prática do delito de
lesão corporal que lhes foi imputado, desfrutavam da condição de
militares da ativa do Exército, resultando daí a incompetência do juiz
togado para julgá-los.

Preliminarmente, anulação do julgamento e, consequentemente, da
Sentença proferida, firmando-se outrossim, a competência do
Conselho Permanente de Justiça para dar prosseguimento ao
processo.

Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 07/10/2020 15:11:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213804757e
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em acolher a preliminar arguida
pelo Custos Legis, para anular o Julgamento e, consequentemente, a Sentença
proferida, firmando, outrossim, a competência do Conselho Permanente de
Justiça para dar prosseguimento ao Processo.

Brasília, 3 de setembro de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, tendo
como alvo a Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª
Auditoria da 1ª CJM, de 8/4/2019, proferida na Ação Penal Militar nº
0000227-02.2016.7.01.0101.

Narra a Denúncia, in verbis:

"No dia 31 de maio de 2016, por volta das 15,30 horas, no alojamento
do 27° Batalhão de Infantaria Paraquedista, os denunciados, em
comunhão de ações e desígnios, agrediram os Soldados GIOVANNY
DE OLIVEIRA TORRES MACHADO e, DANIEL PACHECO VERDAN,
com golpes de chutes, bem como de cordas, toalhas, cintos, pedaços
de fios, ripa de madeira e borracha de acabamento de mesa,
conforme fotos de fls. 56/61 e 63/65, causando-lhes as lesões
descritas nos Laudos de Exame de Corpo de Delito de fls. 188/201,
207/209 e 329/339.

Para tanto, após os réus receberem a notícia de que os mesmos
haviam sido engajados à referida Companhia, os Cabos Souza
Pereira, Duque, Raimundo e Vicente, ora 1°, 4°, 6° e 7° denunciados,
passaram a coagi-los a submeterem-se a um ritual de iniciação
denominado 'baco', que nada mais era do que um violento trote,
consistente na aplicação de todo tipo de agressão física.

De fato, no dia, hora e local acima transcritos, as vítimas cederam à
pressão de seus algozes, eis que foram informadas pelos primeiro,
quarto, sexto e sétimo acusados de que, se passasse daquele dia,
iriam apanhar mais. Assim, dirigiram-se ao alojamento dos cabos,
onde foram amarrados e brutalmente agredidos, um de cada vez,
inclusive com a utilização dos instrumentos acima transcritos.

Quanto à vítima SD Giovanny de Oliveira Torres Machado, o mesmo
identificou como seus agressores ora denunciados, Cabos LUIZ

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 07/10/2020 15:11:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213804757e
HENRIQUE RAMOS DUQUE, MARCUS VINICIUS VICENTE
CORREA, LUCAS MONTEIRO DA SILVA, PEDRO DE SOUZA
PEREIRA, RUAN NASCIMENTO DA SILVA e RAFAEL ANDRADE DE
MESQUITA, que lhe causaram as lesões descritas no Laudo de Exame
de Corpo de Delito de fls. 207/209.

Em que pese ter ocorrido uma divisão tácita de tarefas, certo é que
cada um dos denunciados aquiesceu e incitou com seu
comportamento extremamente violento as condutas dos demais, uma
vez que todos estavam presentes no alojamento quando os dois
espancamentos foram realizados. Ademais, como militares graduados
cada um deles tinha a obrigação legal de impedir que seus colegas de
farda espancassem as vítimas e, apesar de terem todas as condições
de impedirem, foram coautores de todos os delitos ali praticados.

Subsumindo-se, pois, a conduta dos agentes ao contido no art. 209,
caput, e seu parágrafo 2° na forma dos arts. 53, 70, II, alínea 'a' e 79,
todos do CPM, requer o Parquet Militar, uma vez autuada e recebida
a presente exordial acusatória, a citação dos mesmos para início da
instrução criminal e, ao final, a condenação dos acusados, ouvindo-se
os lesados e as testemunhas a seguir arroladas.". (Evento 1, item 2 do
processo originário.)

A Exordial encontra-se lastreada no Inquérito Policial Militar-IPM,
instaurado por determinação do Comandante do 27º Batalhão de Infantaria
Paraquedista (Portaria nº 004, de 15/6/2016), e nos resultados das diligências
que o complementam (Evento 1, itens 10, 11, 12 e 13, do processo originário).

A Denúncia foi recebida em 14/3/2017 (Evento 1, item 3, do processo
originário).

O MPM requereu a prisão preventiva dos Acusados, o que foi indeferido pelo
Magistrado a quo e ulteriormente chancelado pelo Superior Tribunal Militar,
pela via do não provimento do recurso ministerial interposto (Evento 1, itens 4 e
14, do processo originário).

Os Acusados foram citados (Evento 1, item 4, do processo originário).

A Denúncia foi retificada, com a correção do erro material (Evento 1, item 6,
do processo originário).

As Partes requereram diligências complementares, as quais foram atendidas
(Evento 1, itens 6, 8 e 9, do processo originário).

Foram ouvidos os Ofendidos DANIEL PACHECO VERDAN e GIOVANNY DE
OLIVEIRA TORRES MACHADO (Evento 1, item 5, do processo originário).

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 07/10/2020 15:11:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213804757e
As Testemunhas do MPM foram inquiridas: IGOR AURÉLIO RAMALHO DOS
REIS; LIVERTON SILVA PESSANHA; AFONSO DA SILVA RODRIGUES; LUIZ
VITOR DE ALMEIDA, GUSTAVO GOMES DE SOUZA CASTRO; DENIS
FIGUEIREDO RUFINO DE SOUZA; e ALISSON CUNHA DA SILVA (Evento 1,
itens 5 e 7, evento 8, itens 1, 2, 3, 4 e 5, e evento 10 do processo originário).

O MPM desistiu da oitiva da Testemunha WIG LUIZ GAMA PESSANHA
(Evento 35, item 1, do processo originário).

Foi inquirida a Testemunha defensiva ALISSON CUNHA DA SILVA (Evento
34, itens 1, 2 e 3, do processo originário).

A Defesa deu-se por satisfeita com a prova testemunhal (Evento 35, item 1, do
processo originário).

Os Acusados foram interrogados: PEDRO DE SOUZA PEREIRA; RUAN
NASCIMENTO DA SILVA; LUCAS MONTEIRO DE LIMA; DIEGO RAIMUNDO DE
SALLES; GEANDERSON NERES DOS SANTOS; LUIZ HENRIQUE RAMOS
DUQUE; MARCUS VINÍCIUS VICENTE CORREA; e RAFAEL ANDRADE DE
MESQUITA (Evento 34, itens 4 a 31, e evento 35 do processo originário).

No prazo do art. 427 do CPPM, a Acusação e a Defesa nada requereram
(Eventos 45 e 50 do processo originário).

O MPM e a Defesa apresentaram as suas Alegações Escritas (Eventos 53
e 55 do processo originário).

Em 27/2/2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, " chamando o feito
à ordem", decidiu deixar de convocar o Conselho Permanente de Justiça e
prosseguir atuando, monocraticamente, no Processo (Evento 111 do processo
originário).

Conforme assentado em Ata, o MPM e a Defesa - tendo em conta a
competência do Juízo monocrático para julgamento do feito -
manifestaram-se favoravelmente à dispensa das alegações orais, seguindo o
Processo concluso para a Sentença.

A Sentença foi proferida, restando composta a sua parte dispositiva, in verbis:

"ISTO POSTO, DECIDO:

- julgar procedente a pretensão punitiva e, em consequência, em
relação à vítima Daniel, CONDENAR o ex-Cabo do Exército PEDRO
DE SOUZA PEREIRA, como incurso no artigo 209, § 3º, do Código
Penal Militar;

Fixo a pena base, em 01 (um) ano de detenção, agravada de 1/5 (um

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 07/10/2020 15:11:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213804757e
quinto) (artigo 70, inciso II, alínea 'a', do CPM), ausentes causas de
aumento ou diminuição de pena, perfazendo a pena final de 01 (um)
ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias, em regime aberto, a teor do
artigo 33, § 1º, alínea 'c', do Código Penal.

- julgar procedente a pretensão punitiva e, em consequência, em
relação à vítima Giovanny de Oliveira, CONDENAR o ex-Cabo do
Exército PEDRO DE SOUZA PEREIRA, como incurso no artigo 209,
caput, do Código Penal Militar;

Fixo a pena base, em 03 (três) meses detenção, agravada de 1/5 (um
quinto), a teor do artigo 70, inciso II, alínea 'a', perfazendo a pena de
03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime aberto, a
teor do artigo 33, § 1º, alínea 'c', do Código Penal.

A pena final, por unificação, é de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de
detenção, a ser cumprida em regime aberto, a teor do artigo 33, § 1º,
alínea 'c', do Código Penal.

Resolvo, ainda, conceder a suspensão condicional da pena, a teor do
artigo 84, inciso I, do Código Penal Militar.

Confiro-lhe o direito de apelar em liberdade, tendo em conta que
respondeu ao processo em liberdade.

- julgar procedente a pretensão punitiva e, em consequência, em
relação à vítima Daniel, CONDENAR o ex-Cabo do Exército RUAN
NASCIMENTO DA SILVA, como incurso no artigo 209, § 3º, do
Código Penal Militar;

Fixo a pena base, em 01 (um) ano de detenção, agravada de 1/5 (um
quinto) (artigo 70, inciso II, alínea 'a', do CPM), ausentes causas de
aumento ou diminuição de pena, perfazendo a pena final de 01 (um)
ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias detenção, em regime aberto, a
teor do artigo 33, § 1º, alínea 'c', do Código Penal.

- julgar procedente a pretensão punitiva e, em consequência, em
relação à vítima Giovanny de Oliveira, CONDENAR o ex-Cabo do
Exército RUAN NASCIMENTO DA SILVA, como incurso no artigo
209, caput, do Código Penal Militar;

Fixo a pena base, em 03 (três) meses detenção, agravada de 1/5 (um
quinto), a teor do artigo 70, inciso II, alínea 'a', perfazendo a pena de
03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime aberto, a
teor do artigo 33, § 1º, alínea 'c', do Código Penal.

A pena final, por unificação, é de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 07/10/2020 15:11:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213804757e
detenção, a ser cumprida em regime aberto, a teor do artigo 33, § 1º,
alínea 'c', do Código Penal.

Resolvo, ainda, conceder a suspensão condicional da pena, a teor do
artigo 84, inciso I, do Código Penal Militar.

Confiro-lhe o direito de apelar em liberdade, tendo em conta que
respondeu ao processo em liberdade.

- julgar procedente a pretensão punitiva e, em consequência,
CONDENAR o ex-Cabo do Exército LUCAS MONTEIRO DE LIMA, no
que tange à vítima Daniel, como incurso no § 3º do artigo 209 do
Código Penal Militar.

Fixo a pena-base em 01 (um) ano de detenção. Pena essa que se
transforma em definitiva diante da ausência de agravantes,
atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena, a
ser cumprida em regime aberto, a teor do artigo 33, § 1º, alínea 'c',
do Código Penal.

Resolvo, ainda, conceder a suspensão condicional da pena, em razão
da reincidência, a teor do artigo 84, inciso I, do Código Penal Militar.

Confiro-lhe o direito de apelar em liberdade, tendo em conta que
respondeu ao processo em liberdade.

- julgar improcedente a pretensão punitiva e, em consequência,
ABSOLVER o ex-Cabo do Exército LUCAS MONTEIRO DE LIMA, no
que tange à vítima Giovanny de Oliveira, com fundamento no artigo
439, alínea 'c', do Código de Processo Penal Militar, por não haver
provas de que concorreu para a prática da infração penal;

- julgar improcedente a pretensão punitiva e, em consequência,
ABSOLVER, os ex-Cabos do Exército DIEGO RAIMUNDO DE SALLES
e GEANDERSON NERES DOS SANTOS, já qualificados nos autos,
com fundamento no artigo 439, alínea 'c', do Código de Processo
Penal Militar, por não haver provas de que concorreram para a
prática da infração penal;

- julgar procedente a pretensão punitiva e, em consequência, em
relação à vítima Daniel, CONDENAR o ex-Cabo do Exército LUIZ
HENRIQUE RAMOS DUQUE, como incurso no artigo 209, § 3º, do
Código Penal Militar;

Fixo a pena base, em 01 (um) ano de detenção, agravada de 1/5 (um
quinto) (artigo 70, inciso II, alínea 'a', do CPM), ausentes causas de
aumento ou diminuição de pena, perfazendo a pena final de 01 (um)

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 07/10/2020 15:11:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213804757e
ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias, em regime aberto, a teor do
artigo 33, § 1º, alínea 'c', do Código Penal.

- julgar procedente a pretensão punitiva e, em consequência, em
relação à vítima Giovanny de Oliveira, CONDENAR o ex-Cabo do
Exército LUIZ HENRIQUE RAMOS DUQUE, como incurso no artigo
209, caput, do Código Penal Militar;

Fixo a pena base, em 03 (três) meses detenção, agravada de 1/5 (um
quinto), a teor do artigo 70, inciso II, alínea 'a', perfazendo a pena de
03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime aberto,
por força do artigo 33, § 1º, alínea 'c', do Código Penal.

A pena final, por unificação, é de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de
detenção, a ser cumprida em regime aberto, a teor do artigo 33, § 1º,
alínea 'c', do Código Penal.

Resolvo, ainda, conceder a suspensão condicional da pena, a teor do
artigo 84, inciso I, do Código Penal Militar.

Confiro-lhe o direito de apelar em liberdade, tendo em conta que
respondeu ao processo em liberdade.

- julgar procedente a pretensão punitiva e, em consequência, em
relação à vítima Daniel, CONDENAR o ex-Cabo do Exército MARCUS
VINICIUS VICENTE CORREA, como incurso no artigo 209, § 3º, do
Código Penal Militar;

Fixo a pena base, em 01 (um) ano de detenção, compensando-se a
agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea 'a', do CPM, com a
atenuante da menoridade; ausentes causas de aumento ou
diminuição de pena, tornando definitiva em 01 (um) ano de detenção,
em regime aberto, a teor do artigo 33, § 1º, alínea 'c', do Código
Penal.

Resolvo, ainda, conceder a suspensão condicional da pena, a teor do
artigo 84, inciso I, do Código Penal Militar.

Confiro-lhe o direito de apelar em liberdade, tendo em conta que
respondeu ao processo em liberdade.

- julgar improcedente a pretensão punitiva em relação à vítima
Giovanny de Oliveira, e, em consequência, ABSOLVER o ex-Cabo
MARCUS VINICIUS VICENTE CORREA com fundamento na alínea 'f'
do artigo 439, do Código de Processo Penal Militar, em razão da
extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 07/10/2020 15:11:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213804757e
- julgar procedente a pretensão punitiva e, em consequência, em
relação à vítima Daniel, CONDENAR o ex-Cabo do Exército RAFAEL
ANDRADE DE MESQUITA, como incurso no artigo 209, § 3º, do
Código Penal Militar;

Fixo a pena base, em 01 (um) ano de detenção, compensando-se a
agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea 'a', do CPM, com a
atenuante da menoridade; ausentes causas de aumento ou
diminuição de pena, tornando definitiva em 01 (um) ano de detenção,
em regime aberto, a teor do artigo 33, § 1º, alínea 'c', do Código
Penal.

Resolvo, ainda, conceder a suspensão condicional da pena, a teor do
artigo 84, inciso I, do Código Penal Militar.

Confiro-lhe o direito de apelar em liberdade, tendo em conta que
respondeu ao processo em liberdade.

- julgar improcedente a pretensão punitiva em relação à vítima
Giovanny de Oliveira, e, em consequência, ABSOLVER o-ex Cabo
RAFAEL ANDRADE DE MESQUITA com fundamento na alínea 'f' do
artigo 439, do Código de Processo Penal Militar, em razão da
extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição". (Evento
129 do processo originário.)

O MPM apresentou o seu tempestivo Apelo em 23/5/2019 (Evento 156 do
processo originário).

O Decisum transitou em julgado para a Defesa em 11/6/2019 (Evento 165 do
processo originário).

Em suas Razões, o MPM, inicialmente, manifesta a sua concordância com a
absolvição dos Réus MARCUS VINICIUS VICENTE CORREA e RAFAEL
ANDRADE DE MESQUITA, no que diz respeito às agressões praticadas contra a
Vítima GIOVANNY DE OLIVEIRA TORRES MACHADO, em razão do advento da
prescrição, bem como do Réu, também quanto a essas mesmas agressões, por
não haver provas de que delas tenha participado; e, nessa esteira, esclarece que
o seu inconformismo diz respeito à absolvição dos Réus DIEGO RAIMUNDO
SALLES e GEANDERSON NERES DOS SANTOS e à desclassificação do crime
praticado pelos demais Acusados contra o Ofendido DANIEL PACHECO
VERDAN. Em abono do primeiro ponto de sua irresignação, sustenta, em suma,
que a prova é firme no sentido de que DIEGO intimidou as Vítimas e as forçou
a se submeterem ao trote, sendo, portanto, coautor do delito; e, quanto a
GEANDERSON, que houve efetivamente a sua participação na empreitada
criminosa, na medida em que, inclusive, foi reconhecido pela Vítima DANIEL
como sendo um dos seus agressores. Em favor do segundo aspecto do seu

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 07/10/2020 15:11:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213804757e
inconformismo, sustenta que a dinâmica do fato restou perfeitamente definida e
provada, deixando claro que os Acusados assumiram o risco de provocar a
lesão gravíssima na Vítima DANIEL, estando, destarte, as suas condutas
tipificadas no § 2º do art. 209 do CPM, ao contrário do que decidiu o Magistrado
a quo. Destaca que a Sentença não sopesou corretamente todas as
circunstâncias que cercam o fato, daí resultando uma punição aquém da
merecida pelos Acusados. À guisa de fecho, requer:

"seja dado PROVIMENTO ao presente recurso, reformando-se a r.
sentença constante do evento 129 para, no que diz respeito às
agressões praticadas contra a vítima Daniel Pacheco Verdan,
condenar todos os acusados nas penas do art. 209, § 2º, na forma dos
arts. 53, 70, II, 'a' do CPM e, no que tange às agressões praticadas
contra a vítima Giovanny de Oliveira Torres Machado, majorar as
penas dos acusados Pedro de Souza Pereira; Ruan Nascimento da
Silva; Luiz Henrique Ramos Duque, fixando-se a pena base acima do
mínimo legal, em virtude das circunstâncias do art. 69 do CPM serem
desfavoráveis aos réus, por ser da mais pura e lídima Justiça.".
(Evento 1, item 1).

Em suas Contrarrazões, a Defesa, na representação de todos os
Acusados, de logo, pede que a Sentença seja mantida nos seus termos,
salientando que os Réus condenados já se encontram, inclusive, cumprindo o
sursis que lhes foi concedido. Sustenta que, ao contrário do que assevera o
Parquet, não há prova válida de que os Réus DIEGO e GEANDERSON tenham
feito quaisquer ameaças às Vítimas, existindo, isso sim, outras que apontam
que estas se dirigiram voluntariamente ao alojamento dos cabos " a fim de
participar do trote". De outra parte, sustenta que os Acusados agiram sem o
dolo de lesionar as Vítimas, mas sim com o propósito de submetê-las a uma
brincadeira que já era uma tradição no quartel em certas circunstâncias.
Pondera que não houve divisão de atos ou planejamento prévio pelos
Acusados, sendo o resultado danoso produzido especialmente na Vítima
VERDAN um indesejado acidente. Argumenta, afinal, que a motivação do
Magistrado a quo foi correta também quanto à dosimetria da pena, nada
existindo que autorize alterá-la em desfavor dos Acusados. Requer, afinal, que
seja negado provimento ao Apelo do MPM (Evento 1, item 2).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Drª Arilma Cunha da Silva, preliminarmente
manifesta-se no sentido de que a Sentença deve ser anulada, " pois
proferida por juízo monocrático, manifestamente incompetente,..."; e,
caso superada essa preliminar, pronuncia-se na direção de que o Apelo
ministerial seja provido no seu mérito (Evento 7).

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 07/10/2020 15:11:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213804757e

VOTO

Examina-se a preliminar suscitada pelo Custos Legis, na qual argui a nulidade
da Sentença, em face de ter sido proferida, monocraticamente, por juízo
incompetente.

Sem qualquer dúvida, a preliminar merece ser prestigiada.

A Lei n° 13.774/18, embora tenha provocado, por via oblíqua, significativa
redução da competência dos Conselhos para julgar os réus submetidos à
jurisdição da Justiça Militar, dela não retirou a de julgar aqueles que, ao tempo
do crime, eram militares, independentemente de, empós, terem se tornado civis.

A própria Lei nº 13.774 é claríssima nesse sentido, ao fixar, no art. 30, I-B, a
competência do Juiz Federal da Justiça Militar para o julgamento de civis que
pratiquem crimes militares, na conformidade dos incisos I e III do art. 9º do
CPM, sem sequer aludir ao inciso II do mesmo artigo, que trata dos crimes
praticados por militares em face de outros integrantes das Forças Armadas em
atividade.

Ora, como forçosamente se conclui, o que pretendeu o legislador foi excluir da
competência dos Conselhos de Justiça o julgamento de civis que cometem
crimes militares, ou seja, daqueles que, ao tempo do crime, desfrutavam,
efetivamente, dessa condição.

Nesses termos, concessa maxima venia dos que pensam diversamente, não há
como ampliar a dicção do referido dispositivo para alcançar aqueles acusados
que, no momento do delito, ostentavam a condição de militar em atividade, sob
pena, inclusive, de excepcionalizar, sem qualquer razão de direito consistente, o
consagrado princípio tempus regit actum e, nessa esteira, a própria figura do
juiz natural.

E, renovada vênia, não se diga que o Acusado ex-militar - isto é, o Acusado
militar que, por qualquer motivo, deixou as Forças Armadas - não estaria
mais sujeito às regras da hierarquia e da disciplina, o que o igualaria ao civil
autor de delito militar; e, nessa esteira, também não se diga que estaria
justificado o seu julgamento pelo juiz togado, monocraticamente.

Ora - além de, como visto, não se coadunar com a dicção restritiva do
multicitado art. 30, I-B, da LOJM -, sem qualquer sentido se mostra esse
argumento quando se leva em conta que, além da finalidade de retribuição e
prevenção especial, a sanção penal busca também a prevenção geral, ou seja,
sensibilizar as pessoas, isto é, os militares que integram o universo do
qual faz parte o agente, quanto à nocividade e à reprovabilidade do crime,
dissuadindo-as de vir a praticá-lo no porvir.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 07/10/2020 15:11:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213804757e
E tanto não se desnatura por conta de o agente militar ter se tornado um civil,
visto que, por óbvio, os traços do delito permanecem intocados no espírito de
todos aqueles que conviveram com o ato do seu cometimento.

De dizer, inclusive, que essa interpretação do art. 30, I-B, da LOJM, é a que se
harmoniza com a motivação exposta pelo Superior Tribunal Militar no próprio
PL nº 7.683/2014, in verbis:

"Nesse contexto, destaca-se a necessidade do deslocamento da
competência do julgamento dos civis, até então submetidos ao
escabinato dos Conselhos de Justiça, para o Juiz-Auditor: se por um
lado é certo que a Justiça Militar da União não julga somente os
crimes dos militares, mas sim os crimes militares definidos em lei,
praticados por civis ou militares; de outro, é certo também que os
civis não estão sujeitos à hierarquia e à disciplina inerentes às
atividades da caserna e, consequentemente, não podem continuar
tendo suas condutas julgadas por militares, Assim, passará a julgar os
civis que cometerem crime militar.".

E, nessa esteira, não há de se dizer que o julgamento do ex-militar pelo
Conselho o submeteria a situação não isonômica em relação aos réus de
processos penais de outras jurisdições, até porque, à evidência, não ultrapassa
tal assertiva os limites das conjecturas, vale dizer, de algo que não se assenta
em base real composta por precedentes concretos.

A jurisprudência do Superior Tribunal Militar inclina-se firmemente no sentido
da procedência desse entendimento, conforme denotam, à guisa de referência,
os seguintes precedentes:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DELITO DE
ABANDONO DE POSTO. ACUSADO CIVIL QUE, AO TEMPO DO
CRIME, OSTENTAVA A CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA DO
EXÉRCITO. LEI Nº 13.774/2018. COMPETÊNCIA DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA. Delito de Abandono de posto previsto no
art. 195 do Código Penal Militar. Hipótese em que, ao tempo do
crime, o Acusado ostentava a condição de militar da ativa do
Exército. A Lei nº 13.774/2018, embora tenha provocado, por via
oblíqua, significativa redução da competência dos Conselhos para
julgar os réus submetidos à jurisdição da Justiça Militar, dela não
retirou a de julgar aqueles que ao tempo do crime eram militares,
independentemente de, empós, terem se tornado civis. Provimento do
Recurso interposto pelo MPM para, cassando a Decisão hostilizada,
reconhecer a competência do Conselho Permanente na espécie,
determinando a baixa dos autos à instância de origem para o
prosseguimento do feito. Decisão por maioria." (Recurso em Sentido
Estrito nº 7000298-16.2019.7.00.0000, Relator Min Gen Ex Luis

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 07/10/2020 15:11:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213804757e
Carlos Gomes Mattos, julgado em 16/5/2019).

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DELITO DE POSSE
DE ENTORPECENTE. ACUSADO CIVIL QUE, AO TEMPO DO CRIME,
OSTENTAVA A CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA DO EXÉRCITO.
LEI Nº 13.774/2018. COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE
DE JUSTIÇA. Delito de Posse de Entorpecente previsto no art. 290 do
Código Penal Militar. Hipótese em que, ao tempo do crime, o Acusado
ostentava a condição de militar da ativa do Exército. A Lei nº
13.774/2018, embora tenha provocado, por via oblíqua, significativa
redução da competência dos Conselhos para julgar os réus
submetidos à jurisdição da Justiça Militar, dela não retirou a de julgar
aqueles que ao tempo do crime eram militares, independentemente
de, empós, terem se tornado civis. Provimento do Recurso interposto
pelo MPM para, cassando a Decisão hostilizada, reconhecer a
competência do Conselho Permanente na espécie, determinando a
baixa dos autos à instância de origem para o prosseguimento do feito.
Decisão unânime." (Recurso em Sentido Estrito nº 7000430-
73.2019.7.00.0000, Relator Min. Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos,
julgado em 29/5/2019).

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). AUSÊNCIA DE
SUBMISSÃO DA DECISÃO AO CONSELHO PERMANENTE DE
JUSTIÇA. QUESTÃO MERITÓRIA. LEI 13.774/2018. COMPETÊNCIA
PARA O JULGAMENTO DE EX-MILITARES PELA PRÁTICA DE
DELITO CASTRENSE. ESCABINATO. FUNDAMENTAÇÃO
HISTÓRICA E AMPARADA NOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA
DISCIPLINA. INTENÇÃO DO LEGISLADOR. PRINCÍPIO TEMPUS
REGIT ACTUM. INTERPRETAÇÃO EXTRAÍDA DA REDAÇÃO DO ART.
30, INCISO I-B, DA LEI 8.457/1992. DIREITO COMPARADO.
PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. I - Conforme as reiteradas
Decisões desta Corte, a nulidade suscitada pelo Parquet confunde-se
com o mérito, uma vez que a questão de fundo é definir o órgão
competente para o julgamento de ex-militares, e não aquele com
atribuição para decidir, em 1º grau, a fixação da competência.
Adoção do princípio da colegialidade. II - Historicamente, desde
Roma antiga, o julgamento de integrantes das Forças Armadas pela
prática de crimes militares foi designado aos superiores hierárquicos.
Com a evolução da civilização ocidental, definiu- se como um dos
principais modelos de composição dos órgãos julgadores o
escabinato, o qual congrega o conhecimento jurídico de um Juiz
togado à experiência dos Oficiais da caserna. III - A principal
justificativa para a existência de uma Justiça Militar é a melhor
proteção à hierarquia e à disciplina, constitucionalmente definidos
como vetores da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, bem como

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 07/10/2020 15:11:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213804757e
legalmente previstos como bens jurídicos protegidos pelo Código
Penal Militar (CPM) e pela legislação correlata. IV -
Consequentemente, a alteração da regra da competência colegiada
para o julgamento daqueles que praticaram fatos típicos militares,
enquanto integrantes da caserna, ofende a ratio essendi da Justiça
Militar da União. V - A Lei 13.774/2018 modificou a Lei de
Organização Judiciária Militar da União (LOJM) - Lei 8.457/1992 - e
estabeleceu a competência do Juiz Federal da Justiça Militar, de
forma monocrática, para o julgamento de civis que pratiquem crimes
militares. No entanto, não visou o legislador a modificação da regra
para o processamento de ex-militares que cometeram delitos
castrenses em atividade. Inteligência da Justificativa ao Projeto de
Lei 7.683/2014. VI - Interpretação da nova redação do inciso I-B do
art. 30 da LOJM, que menciona expressamente os incisos I e III do
art. 9º do CPM, e ouvida propositadamente o inciso II, que dispõe
acerca das situações de crimes praticados somente por militares. VII
- Adoção do princípio tempus regit actum, o qual dispõe que a
competência deve ser fixada na data do fato, sob pena possibilitar a
criação de juízos de exceção, bem como a escolha do órgão julgador
pelo acusado. Obediência à garantia do juiz natural. VIII -
Fundamentação que encontra amparo no Direito Comparado, a
exemplo do Chile, da Espanha e da Itália, que trazem previsão
expressa no sentido de que a qualidade de militar é reconhecida na
data do cometimento do crime. IX - Recurso conhecido e provido.
Decisão majoritária." (Recurso em Sentido Estrito nº 7000331-
60.2019.7.00.0000, Relator Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz,
julgado em 6/6/2019).

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM.
DESNECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO DO CONSELHO DE JUSTIÇA.
CRIME MILITAR COMETIDO POR MILITAR. POSTERIOR
LICENCIAMENTO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA.
CONDIÇÃO DE MILITAR DOS ACUSADOS AO TEMPO DO
COMETIMENTO DO DELITO. MENS LEGISLATORES.
INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. LEI Nº 13.774/2018. RETORNO À
INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1.
Não há que se falar em necessidade de convocação do Conselho de
Justiça para que decline da competência para o Juiz togado, quando
for o caso, visto já ter sido esta fixada por força de expressa previsão
legal. 2. A lei possui caráter processual, e, portanto, aplicabilidade
imediata, impondo que os atos processuais a serem praticados após a
sua vigência sejam por ela regulados, respeitando-se a eficácia dos já
praticados. 3. A posterior perda da condição de militar dos Acusados
não altera a competência do Conselho de Justiça para julgar o feito,
pois a situação do tempo do fato é que deve reger a distribuição

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 07/10/2020 15:11:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213804757e
interna de competência, uma vez que a Lei nº 13.774/2018 foi
expressa ao remeter a fixação da competência ao tempo do crime.
Interpretação distinta, com o julgamento monocrático pelo Juiz
Federal da Justiça Militar, configura manipulação da competência,
redundando em burla ao processo penal e ao julgamento objetivo,
isonômico e imparcial, bem como em infringência ao Princípio do Juiz
Natural. 4. Compete ao magistrado a competência monocrática para
julgamento dos civis apenas nos casos previstos nos incisos I e III do
art. 9º do CPM, bem como dos militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo. 5. A previsão
legal preocupa-se com o momento do cometimento do delito, pois é
nesse momento que se verifica a ofensa aos valores militares aos
quais os civis não estão submetidos, porquanto nunca foram
militares, nem estiveram subordinados à hierarquia e à disciplina
militares, razão pela qual, quanto a estes, exsurgiu a inovação
legislativa quanto ao julgamento monocrático pelo Juiz Federal da
Justiça Militar. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão por
unanimidade." (Recurso em Sentido Estrito nº 7000413-
37.2019.7.00.0000, Relator Min. Artur Vidigal de Oliveira, julgado em
11/6/2019).

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. DESERÇÃO.
CRIME PRATICADO POR MILITAR DA ATIVA. LICENCIAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS. LEI Nº 13.774/2018. COMPETÊNCIA DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O PROCESSAMENTO
E O JULGAMENTO DO FATO DELITUOSO. PROVIMENTO. DECISÃO
POR MAIORIA. Se o acusado era militar da ativa quando consumou o
crime militar, momento em que estava sujeito aos princípios da
hierarquia e da disciplina, a perda da condição de militar durante a
tramitação do processo não afasta a competência do escabinato para
o processamento e o julgamento do ex-militar, sob pena de violação
dos princípios do juiz natural e da segurança jurídica. A distribuição
de competência contemplada pela Lei nº 13.774/2018, para julgar
réus submetidos à jurisdição da Justiça Militar da União, não tem o
condão de alterar, em favor do juiz singular, a competência dos
Conselhos de Justiça para processar e julgar fato delituoso praticado
por militar da ativa que, mesmo antes do recebimento da denúncia ou
no curso do processo, perde a qualidade de militar, passando à
condição de civil. Provimento do recurso ministerial, para, cassando a
decisão recorrida, reconhecer a competência do Conselho
Permanente de Justiça, determinando a baixa dos autos à instância de
origem para o regular prosseguimento do feito. Decisão majoritária."
(Recurso em Sentido Estrito nº 7000449-79.2019.7.00.0000, Relator
Min. Dr. Alvaro Luiz Pinto, julgado em 17/6/2019).

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 07/10/2020 15:11:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213804757e
E, afinal, como marco definitivo do entendimento francamente dominante do
Superior Tribunal Militar sobre a matéria essencialmente versada nos
Embargos, salienta-se o seu Acórdão, de 22/8/2019, exarado no Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.00.0000,
cuja ementa segue integralmente transcrita, ipsis litteris:

"EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS (IRDR). PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE
DO IRDR. INSTITUTO QUE SE ADEQUA ÀS GARANTIAS
INERENTES AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA
ISONOMIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DOS PROCESSOS.
REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO IRDR. NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 976, I, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL (CPC). DESCABIMENTO. PRESSUPOSTOS
P L E N A M E N T E
R E C O N H E C I D O S
N A
D E C I S Ã O
D E
ADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE
SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS EM CURSO NA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO (JMU) SOBRE O TEMA. FACULTATIVIDADE.
DECISÃO DO PLENÁRIO DA CORTE. ADMISSIBILIDADE. IRDR.
NOTIFICAÇÃO DOS COMANDOS DAS FORÇAS ARMADAS, DO
MINISTÉRIO DA DEFESA, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
(AGU), DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DO CONSELHO
FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB) E DOS
JUÍZOS DAS AUDITORIAS DAS CIRCUNSCRIÇÕES JUDICIÁRIAS
MILITARES. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE
REALIZADO PELA AGU E PELO CONSELHO SECCIONAL DO
DISTRITO FEDERAL DA OAB. DEFERIMENTO. ORIGEM.
HIPÓTESES DE CABIMENTO. EFETIVA REPETIÇÃO DE
PROCESSOS. CONTROVÉRSIA SOBRE QUESTÃO UNICAMENTE DE
DIREITO. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA
JURÍDICA. COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. JULGAMENTO
DE MILITARES AO LONGO DA HISTÓRIA. SUBMISSÃO A
DECISÕES DE SUPERIORES HIERÁRQUICOS, POSTERIORMENTE
ALIADA AO CONHECIMENTO DOS AUDITORES. PROTEÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. JULGAMENTO DE
CIVIS PELA JUSTIÇA CASTRENSE. ALTERAÇÃO ADEQUADA À
REALIDADE FÁTICA ATUAL. DISCUSSÃO. COMPETÊNCIA PARA
PROCESSAR E JULGAR EX-MILITARES QUE COMETERAM DELITOS
CASTRENSES EM ATIVIDADE. INTENÇÃO LEGISLATIVA. MENÇÃO
AOS INCISOS I E III DO ART. 9º DO CÓDIGO PENAL MILITAR
(CPM). AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO ACERCA DO INCISO II DO
DISPOSITIVO.
PRINCÍPIO
TEMPUS
REGIT
ACTUM.
INTERPRETAÇÃO EXTRAÍDA DA REDAÇÃO DO ART. 30, INCISO I-B,
DA LEI 8.457/1992. DIREITO COMPARADO. OFENSA AO PRINCÍPIO
DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PACTO DE SÃO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 07/10/2020 15:11:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213804757e
JOSÉ DA COSTA RICA E À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE
INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. INDEPENDÊNCIA E
IMPARCIALIDADE DOS OFICIAIS DAS FORÇAS ARMADAS. CARGO
PÚBLICO VITALÍCIO. ATUAÇÃO PAUTADA EM PRINCÍPIOS ÉTICOS.
PREVISÃO ESTATUTÁRIA. ANALOGIA. FORO POR PRERROGATIVA
DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO. ALTERAÇÃO DO FORO
PELA PROMOÇÃO DO MILITAR. SIMILARIDADE INEXISTENTE.
MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA COLEGIADA. ADEQUAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. JUSTIÇA MILITAR EM TEMPO DE
GUERRA. SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. CONCESSÃO DE GRAU
HIERÁRQUICO AOS JUÍZES. PREVISÃO NO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR (CPPM). ENUNCIADO DA 1ª JORNADA DE
DIREITO MILITAR DA ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E
APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO (ENAJUM). CUNHO ACADÊMICO. NÃO VINCULANTE. IRDR
P R O V I D O . D E C I S Ã O U N Â N I M E . I - P r e l i m i n a r d e
Inconstitucionalidade do IRDR: diante do aparente conflito entre a
legalidade e a segurança jurídica, deve prevalecer a primazia da
segurança jurídica, aliada à isonomia e à duração razoável dos
processos. Preliminar rejeitada por unanimidade. II - Preliminar de
Inadmissibilidade do IRDR: os requisitos previstos no inciso I do art.
976 do CPC foram analisados por ocasião da admissibilidade do
Incidente nesta Corte. Presença de efetiva repetição de processos e
de controvérsia sobre questão unicamente de direito. Preliminar
rejeitada por unanimidade. III - O IRDR é instituto com inspiração no
Musterverfahren alemão e no Group Litigation Order britânico. O
procedimento está descrito no art. 976 e seguintes do Código de
Processo Civil. No caso concreto, os requisitos foram analisados por
ocasião do Juízo de Admissibilidade do Incidente, no qual foi
constatado o efetivo cumprimento dos dispositivos do CPC. Na
mesma oportunidade, decidiu-se pela suspensão apenas do caso
paradigma, diante da necessidade do cumprimento dos princípios
inerentes ao processo penal. Definiu-se, também, a viabilidade do
Incidente na seara processual penal. Ressalte-se que, cientificados os
Comandos das Forças Armadas, o Ministério da Defesa, a Advocacia-
Geral da União, a Defensoria Pública da União, o Conselho Federal
da Ordem dos Advogados do Brasil e os Juízos das 19 Auditorias das
12 Circunscrições Judiciárias Militares para prestar as informações
entendidas cabíveis, requereram habilitação como Amici Curiae a
AGU e o Conselho Seccional do Distrito Federal da OAB, pedidos
deferidos pelo Ministro-Relator. IV - Desde os primórdios da
Civilização ocidental, o cometimento de delitos por integrantes das
Forças de Guerra eram julgados por oficiais de grau hierárquico
superior ao do Acusado. Na Idade Moderna, Portugal e Espanha

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 07/10/2020 15:11:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213804757e
instituíram os Conselhos de Guerra, nos quais houve a formação
doescabinato. Desde então, pouco se alterou quanto à estrutura dos
órgãos de 1ª instância, composição também adotada no Brasil desde
o Alvará de 1º.4.1808. V - A formação colegiada mista dos órgãos da
Justiça Militar decorre da necessidade de eficiente proteção aos
princípios da hierarquia e da disciplina. Alia-se a experiência da
caserna dos oficiais, ao conhecimento jurídico dos juízes togados.
Proteção amparada pela Constituição Federal e ratificada pela
doutrina militar nacional e estrangeira. Interpretação contrária gera
ofensa à ratio essendi da Justiça Militar da União. VI - Discussão
referente ao julgamento de ex-militares que cometeram delitos
castrenses na qualidade de integrantes da ativa das Forças Armadas.
VII - A Lei 13.774/2018 modificou a Lei de Organização Judiciária
Militar da União (LOJM) - Lei 8.457/1992 - e estabeleceu a
competência do Juiz Federal da Justiça Militar, de forma monocrática,
para o julgamento de civis que pratiquem crimes militares. No
entanto, não visou o legislador a modificação da regra para o
processamento de ex-militares que cometeram delitos castrenses em
atividade. Inteligência da Justificativa ao Projeto de Lei 7.683/2014.
VIII - Interpretação da nova redação do inciso I-B do art. 30 da LOJM,
que menciona expressamente os incisos I e III do art. 9º do CPM, e
olvida propositadamente o inciso II, que dispõe acerca das situações
de crimes praticados somente por militares. Inserção por analogia
importaria em ativismo judicial, eis que não manifestada a vontade do
legislador ordinário. IX - Adoção do princípio tempus regit actum, o
qual dispõe que a competência deve ser fixada na data do fato, sob
pena de possibilitar a criação de juízos de exceção, bem como a
escolha do órgão julgador pelo acusado. Obediência à garantia do juiz
natural. X - Fundamentação que encontra amparo no Direito
Comparado, a exemplo de Chile, Espanha e Itália. No mesmo sentido
há previsão nas Justiças Militares Estaduais. XI - Não há que se falar
em violação ao Pacto de São José da Costa Rica ou à jurisprudência
da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Situações que
envolvem civis que cometeram delitos castrenses nessa qualidade e
não como integrantes das Forças Armadas. Distinção em relação ao
caso vertente. XII - Assim como os magistrados togados, os Oficiais
integrantes dos Conselhos de Justiça possuem vitaliciedade
assegurada pela Constituição Federal. Na forma do Estatuto dos
Militares (Lei 6.880/1980), sua atuação é pautada em princípios
éticos, entre os quais a justiça e a imparcialidade nas suas decisões.
XIII - Descabida a analogia ao foro por prerrogativa de função e à
remessa dos feitos ao 1º grau de jurisdição após o término do
mandato parlamentar. A condição de militar não se amolda à ideia de
cargo eletivo. Concepção de Justiça Especial para processar e julgar

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 07/10/2020 15:11:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213804757e
delitos castrenses que deve ser considerada. XIV - Sob o mesmo viés,
é inviável a equiparação da alteração da competência pela promoção
ao oficialato ou ao generalato. Manutenção da atribuição colegiada.
Adequação do escabinato ao princípio da hierarquia. XV - Em que
pese a competência monocrática dos Juízes Federais da Justiça
Militar em tempo de guerra, cuida-se de situação extraordinária.
Ademais, de acordo com o art. 710 do CPPM, eles serão
comissionados em postos militares. XVI - O Enunciado 1 da 1ª
Jornada de Direito Militar, organizada pela ENAJUM, tem cunho
acadêmico e não possui qualquer efeito vinculante. XVII - Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas procedente. Adoção da tese
jurídica: 'Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de
militares das Forças Armadas.'. Decisão unânime.".

Posto isso.

Acolho a preliminar para anular o Julgamento e, consequentemente, a
Sentença proferida, firmando, outrossim, a competência do Conselho
Permanente de Justiça para dar prosseguimento ao Processo.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 17/09/2020 16:51:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101274729cad
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000904-44.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: RUAN NASCIMENTO DA SILVA, RAFAEL ANDRADE DE MESQUITA, PEDRO DE SOUZA
PEREIRA, MARCUS VINICIUS VICENTE CORREA, LUIZ HENRIQUE RAMOS DUQUE, LUCAS MONTEIRO DE
LIMA, GEANDERSON NERES DOS SANTOS e DIEGO RAIMUNDO DE SALLES.
ADVOGADOS: Dra. ANNA CAROLINA ANTUNEMADUREIRA e Dra. LÍDIA SAN'TANNA BASTOS.

DECLARAÇÃO DE VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, contra a Sentença do Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, de 8/4/2019, proferida na Ação Penal Militar nº
0000227-02.2016.7.01.0101, que julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar, em relação à
vítima Daniel, o ex-Cb EB PEDRO DE SOUZA PEREIRA, como incurso no art. 209, § 3º, do CPM, à pena de 1
(um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias, e, em relação à vítima Giovanny, como incurso no art. 209,
caput, do CPM, à pena de 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias, sendo unificadas em 1 (um) ano e 6 (seis)
meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, bem como concedendo-lhe o sursis e o direito de
apelar em liberdade. Ainda, condenar, no tocante à vítima Daniel, o ex-Cb EB RUAN NASCIMENTO DA
SILVA, como incurso no art. 209, § 3º, do CPM, à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias, e,
em relação à vítima Giovanny, como incurso no art. 209, caput, do CPM, à pena de 3 (três) meses e 18
(dezoito) dias, sendo unificadas em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime
aberto, concedendo-lhe o sursis e o direito de apelar em liberdade. Condenar o ex-Cb EB LUCAS
MONTEIRO DE LIMA, no que tange à vítima Daniel, como incurso no § 3º do art. 209 do CPM, à pena de 1
(um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, concedendo-lhe o sursis e o direito de apelar
em liberdade, bem como absolvê-lo quanto à vítima Giovanny, com fundamento no art. 439, alínea "c",
do CPPM. Condenar, em relação à vítima Daniel, o ex-Cb EB LUIZ HENRIQUE RAMOS DUQUE, como incurso
no art. 209, § 3º, do CPM, à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias, e, em relação à vítima
Giovanny, como incurso no art. 209, caput, do CPM, à pena de 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias,
unificadas em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, concedendo-
lhe o sursis e o direito de apelar em liberdade. Condenar o ex-Cb EB MARCUS VINICIUS VICENTE CORREA,
como incurso no art. 209, § 3º, do CPM, em relação à vítima Daniel, à pena de 1 (um) ano de detenção,
em regime aberto, bem como conceder-lhe o sursis e o direito de apelar em liberdade, e, em relação à
vítima Giovanny, absolvê-lo com fundamento na alínea "f" do art. 439 do CPPM, em razão da extinção da
punibilidade pelo reconhecimento da prescrição. Condenar, em relação à vítima Daniel, o ex-Cb EB
RAFAEL ANDRADE DE MESQUITA, como incurso no art. 209, § 3º, do CPM, à pena de 1 (um) ano de
detenção, em regime aberto, concedendo-lhe o sursis e o direito de apelar em liberdade, e, em relação à
vítima Giovanny, absolvê-lo com fundamento na alínea "f" do art. 439 do CPPM, em razão da extinção da
punibilidade pelo reconhecimento da prescrição. Por fim, absolver o ex-Cb EB DIEGO RAIMUNDO DE
SALLES e o ex-Cb EB GEANDERSON NERES DOS SANTOS, com fundamento no art. 439, alínea "c", do
CPPM.

Preliminar de Nulidade da Sentença Condenatória proferida exclusivamente pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar em caso de Réus ex-Militares
(Arguida pela PGJM)
Em que pese o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar no dia 27/2/2019, ter chamado o feito à ordem
para dispensar o Conselho de Justiça (evento 111 do apenso), em razão da perda da condição militar dos
acusados, assumindo singularmente o procedimento da Ação Penal Militar, inclusive, proferindo

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 17/09/2020 16:51:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101274729cad
Sentença, esta Egrégia Corte Castrense já pacificou entendimento de que a respectiva competência
pertence ao escabinato.
De fato, a inclusão do inciso I-B ao art. 30 da LOJM indica o acerto de outorgar-se ao magistrado de
carreira, aprovado por concurso público de provas e títulos, proceder singularmente o julgamento de civil,
agente de crime própria ou impropriamente militar. Afinal, não está o civil sujeito aos regramentos da
caserna.
Porém, em que pese à novel redação da Lei de Organização Judiciária Militar, o STM entende que a
mencionada alteração normativa refere-se, tão só, ao julgamento dos réus que, desde sempre,
ostentaram a condição de civil, acorde súmula nº 17.
Na espécie, adequada é a instauração do Conselho Permanente de Justiça. Cediço ser o escabinato
consagrado à vista das peculiaridades da vida na caserna, daí, é imperioso mesclar a experiência dos
juízes leigos com o saber jurídico dos togados, preservando, desse modo, os postulados caros à vida no
quartel.
Sobre o tema, colaciono remansosa jurisprudência desta egrégia Corte:
EMENTA: "APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO INTERIOR DA
ORGANIZAÇÃO MILITAR. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JMU E DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIL, DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO
DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR, DE NULIDADE DO FEITO POR NÃO
APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.099/95 E DE BIS IN IDEM EM FACE DO LICENCIAMENTO. REJEIÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELO DESPROVIDO. Soldado que, durante
revista de rotina, é flagrado portando entorpecente no interior da mochila. O
licenciamento superveniente do réu não implica na incompetência da Justiça Militar para
o julgamento do delito. Precedentes do STF. Em que pese a Lei 13.774/2018,
publicada no Diário Oficial da União no dia 20 de dezembro de 2018, tenha
promovido mudanças na Lei de Organização Judiciária Militar (Lei 8.457/92),
prevendo, dentre suas alterações, que o Juiz Federal da Justiça Militar é
competente para julgar monocraticamente civis, a referida norma não se refere
a civis que praticaram o crime na condição de militares da ativa, sujeitos à
hierarquia e à disciplina. Observância do princípio tempus regit actum, adotado pelo
CPM, e do princípio da segurança jurídica. O licenciamento do Acusado do serviço militar
não constitui perda superveniente de pressuposto de prosseguibilidade da Ação Penal
militar para o crime do art. 290 do CPM, que pode, inclusive, ser praticado por civil. A Lei
nº 9.839/99, que acrescentou o art. 90-A à Lei nº 9.099/95, foi clara em determinar que
seus institutos despenalizadores não se aplicam à Justiça Militar da União. Inexistência de
bis in idem no fato de o réu ter sido licenciado a bem da disciplina. Decisões
administrativas não têm a capacidade de interferir no processo penal, eis que as
instâncias são diversas e, de regra, independentes. Concorrendo as duas esferas, penal e
administrativa, a primeira prevalecerá em relação à segunda. Ademais, a conduta afetou
o bem jurídico tutelado pelo art.290 do CPM, sendo. Preliminares que se rejeitam.
Unânime. Autoria e materialidade amplamente demonstradas pela prova documental e
testemunhal. O tipo penal do art. 290 do CPM, além de tutelar a saúde, resguarda a
segurança das Organizações Militares, os princípios e valores basilares da hierarquia e da
disciplina, sem os quais estaria comprometida a missão constitucional das Instituições
Militares. Em casos envolvendo entorpecente no interior do aquartelamento, os princípios
basilares das Forças Armadas são sopesados em face do delito, inexistindo os
pressupostos autorizadores da aplicação do princípio da insignificância em razão da
própria atividade desempenhada pelos militares. Precedentes do STF e do STM. Não há
que se falar em aplicação da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), sob a alegação de que
houve violação dos princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana, previstos
nos arts. 1º, inc. III, e 5º, ambos da Constituição Federal, pois prevalece a especialidade

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 17/09/2020 16:51:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101274729cad
das disposições do Código Penal Militar, conforme previsto no seu art. 9º, inciso I, que se
encontra em plena vigência e em perfeita harmonia com o art. 124 da Constituição
Federal. Desprovido o recurso defensivo. Unânime." (Superior Tribunal Militar. Apelação
nº 7000384-21.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) Marcus Vinicius Oliveira dos
Santos. Data de Julgamento: 27/2/2019, Data de Publicação: 14/3/2019); (Grifo nosso.)
EMENTA: "RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PARQUET MILICEN. JULGAMENTO DE EX-
MILITAR. DECISÃO MONOCRÁTICA. COMPETÊNCIA DO MAGISTRADO CIVIL. NULIDADE.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO. CONFIRMAÇÃO. POSTULADOS DO TEMPUS REGIT ACTUM,
DO JUIZ NATURAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. DEVIDO
PROCESSO LEGAL. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. As alterações operadas pela
Lei nº 13.774/2018 na Lei de Organização Judiciária Militar (Lei nº 8.457/1992) não
incidem sobre os civis que tenham praticado o delito ao tempo em que eram militares em
situação de atividade, sujeitos à hierarquia e à disciplina. 2. A competência da Justiça
Castrense, por sua própria essência, define-se no momento do cometimento do ilícito, em
razão da matéria e em razão da pessoa, critérios absolutos que se mantêm durante toda
a persecutio criminis, em estrita obediência aos princípios do tempus regit actum, do juiz
natural e da segurança jurídica. 3. Os supracitados postulados são garantias
constitucionais, indissociáveis do devido processo legal, que, por esse motivo, não podem
ser mitigados por norma infraconstitucional. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão por
maioria." (RSE nº 7000406-45.2019.7.00.0000. Relatoria do Min. Alvaro Luiz Pinto.
Publicação: 11/6/2019).
Ademais, aplica-se, por analogia, ao processo penal a regra do art. 43 do novo Código de Processo Civil
[1],
a qual estabelece o princípio da perpetuatio jurisdictionis. Acorde tal postulado, a competência há de ser
determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as
modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, exceto quando houver supressão
de órgão judiciário ou alteração de competência absoluta.
Ao caso, acresce-se o julgamento do Habeas Corpus n° 127.900, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli,
apreciado pelo Plenário do STF (DJe de 3/8/2016), no qual restou consignado que o fato de os acusados
"não mais integrarem as fileiras das Forças Armadas em nada repercute na esfera de competência da
Justiça especializada, já que, no tempo do crime, eles eram soldados da ativa".
Nessa lógica, o simples licenciamento ou a exclusão do agente não possui o condão de acarretar a
incompetência do Conselho Permanente de Justiça para julgar o feito, porque serve de norte para a
delimitação do Órgão Julgador o princípio tempus regit actum.
Não há como confundir aqueles que sempre foram civis com aqueles que agora o são, mas outrora eram
militares, ocasião em que cometeram delitos.
Assim pronunciou-se a Corte Excelsa, mutatis mutandi, porquanto trata o julgado sobre fixação de
competência, tema diverso do aqui versado. Vide:
"EMENTA: Habeas corpus. Penal e processual penal militar. Posse de substância
entorpecente em local sujeito à administração militar (CPM, art. 290). Crime praticado
por militares em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar.
Competência da Justiça Castrense configurada (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I,
b). Pacientes que não integram mais as fileiras das Forças Armadas.
Irrelevância para fins de fixação da competência. Interrogatório. Realização ao final
da instrução (art. 400, CPP). Obrigatoriedade. Aplicação às ações penais em trâmite na
Justiça Militar dessa alteração introduzida pela Lei nº 11.719/08, em detrimento do art.
302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. Precedentes. Adequação do sistema acusatório
democrático aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988. Máxima
efetividade dos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV).
Incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aos

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 17/09/2020 16:51:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101274729cad
processos penais militares cuja instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso.
Ordem denegada. Fixada orientação quanto a incidência da norma inscrita no art. 400 do
Código de Processo Penal comum a partir da publicação da ata do presente julgamento,
aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os
procedimentos penais regidos por legislação especial, incidindo somente naquelas ações
penais cuja instrução não se tenha encerrado. 1. Os pacientes, quando soldados da
ativa, foram surpreendidos na posse de substância entorpecente (CPM, art.
290) no interior do 1º Batalhão de Infantaria da Selva em Manaus/AM. Cuida-se,
portanto, de crime praticado por militares em situação de atividade em lugar
sujeito à administração militar, o que atrai a competência da Justiça Castrense
para processá-los e julgá-los (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b). 2. O fato de os
pacientes não mais integrarem as fileiras das Forças Armadas em nada
repercute na esfera de competência da Justiça especializada, já que, no tempo
do crime, eles eram soldados da ativa. 3. Nulidade do interrogatório dos pacientes
como primeiro ato da instrução processual (CPPM, art. 302). 4. A Lei nº 11.719/08
adequou o sistema acusatório democrático, integrando-o de forma mais harmoniosa aos
preceitos constitucionais da Carta de República de 1988, assegurando-se maior
efetividade a seus princípios, notadamente, os do contraditório e da ampla defesa (art.
5º, inciso LV). 5. Por ser mais benéfica (lex mitior) e harmoniosa com a Constituição
Federal, há de preponderar, no processo penal militar (Decreto-Lei nº 1.002/69), a regra
do art. 400 do Código de Processo Penal. 6. De modo a não comprometer o princípio da
segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI) nos feitos já sentenciados, essa orientação deve
ser aplicada somente aos processos penais militares cuja instrução não se tenha
encerrado, o que não é o caso dos autos, já que há sentença condenatória proferida em
desfavor dos pacientes desde 29/7/14. 7. Ordem denegada, com a fixação da seguinte
orientação: a norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aplica-se, a
partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos
processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação
especial incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado.
(HC 127900, Relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 3/8/2016). (Grifos
nossos.)
Aqui, os sujeitos ativos consumaram os delitos no exercício da função militar, em área sujeita à
administração castrense, devendo, pois, submeterem-se ao escabinato, conforme inteligência do art. 124
da Constituição Federal, c/c o art. 27, inciso II, da LOJM.
A alteração legislativa redefiniu, tão só, as atribuições dos órgãos de piso da Justiça Militar da União. O
anteriormente denominado juiz-auditor, inserido nos Conselhos de Justiça, em escabinato, para o
processamento e o julgamento de militares e civis que praticassem ilícitos castrenses, foi remodelado no,
agora, Juiz Federal da Justiça Militar com atribuições monocráticas de processamento e de julgamento dos
réus inseridos nas hipóteses do art. 30, inciso I-B, da LOJM, conforme já tencionava a jurisprudência desta
Corte Castrense, bem como em tese firmada em julgado do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas - IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000.
Ocorre que, nestes autos, não se está a tratar de civis, mas de militares que perderam tal condição em
data posterior aos delitos por eles cometidos, o que esta Superior Corte Militar costuma conceituar como
ex-militares e que, portanto, devem ser julgados pelo Conselho de Justiça.
Portanto, acolho a preliminar arguida pela PGJM, para declarar a nulidade de todos os atos praticados
singularmente pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar tendo em vista sua incompetência para
processar e julgar os réus ex-militares, devendo os autos serem baixados a instância a quo para dar
prosseguimento ao feito pelo CPJ/EX.

Brasília, 3 de setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 17/09/2020 16:51:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101274729cad

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

[1] Cf. STF: EMENTA: I. Júri: competência territorial: princípio da perpetuatio jurisditionis:
incidência na fase anterior ao julgamento pelo Júri. 1. Regra geral, aplica-se ao
processo penal, por analogia, o princípio da perpetuatio jurisditionis estatuído no
art. 87 do C. Pr. Civil (cf., RHC 83.181, Pleno, 6.8.03, red. p/acórdão Joaquim
Barbosa, DJ 22.10.04). 2. Dadas as peculiaridades do processo nos crimes dolosos contra
a vida, contudo, somente se justifica a aplicação do princípio da perpetuatio jurisditionis na
fase anterior ao julgamento pelo Júri: se o objetivo é preservar o julgamento do réu pelos
seus pares, o que se deve alterar, no momento próprio, ante a superveniência de nova
divisão judiciária, é apenas a competência territorial do Júri. 3. Nestes termos, a
competência originariamente estabelecida permanece até a fase de apresentação da
contrariedade ao libelo (C.Pr.Penal, art. 421, par. único) ou, se deferidas diligências
eventualmente requeridas (C.Pr.Penal, art. 423), até serem estas concluídas. 4. Portanto, o
que pode se sujeitar à sanção de nulidade relativa - passível de preclusão - é a eventual
realização do julgamento pelo Júri no foro originário e, ainda assim, ressalvada a hipótese
de para este não ser desaforado o judicium causae. 5. Ausência, no caso, de irregularidade
a ser sanada, dada a aplicação, por analogia, do art. 87, do C.Pr.Civil e conseqüente perda
de relevo da disciplina dos Provimentos COGER 19 e 25, do TRF/1ª Região. II. Habeas
corpus: inviabilidade para o exame de elementos concretos de cuja ponderação partiu o
decreto de prisão preventiva, ao qual não se presta o procedimento sumário e documental
do habeas corpus. III. Prisão preventiva: motivação: conveniência da instrução criminal e
garantia da aplicação da lei penal: idoneidade. 1. O patrocínio de advogado para pleitear a
libertação de um co-réu, ligado ao interesse de vir ele a empreender fuga, constitui, em
tese, ato que pode prejudicar a instrução e, em conseqüência, legitimar a prisão preventiva
(C.Pr.Penal, art. 312). 2. De outro lado, o financiamento da formação de teses colidentes - a
partir das quais o co-réu patrocinador, valendo-se de seu poder econômico, buscaria a
impunidade, enquanto o outro assumiria a responsabilidade pela prática de latrocínio -, é
situação diversa daquela em que se formula estratégia de defesa entre co-réus, que
buscam, juntos, alcançar algum benefício comum e que se compreende no direito de
defesa. 3.Impertinência, ao caso, do precedente plenário do HC 86.864, Velloso, DJ
12.12.2005. IV. Habeas corpus indeferido. (HC 89849, Relator Ministro Sepúlveda Pertence,
Primeira Turma, DJ de 16/2/2007) (Grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 07/10/2020 10:56:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fabcea5c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000904-44.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: DIEGO RAIMUNDO DE SALLES, GEANDERSON NERES DOS SANTOS, LUCAS MONTEIRO DE LIMA,
LUIZ HENRIQUE RAMOS DUQUE, MARCUS VINICIUS VICENTE CORREA, PEDRO DE SOUZA PEREIRA, RAFAEL
ANDRADE DE MESQUITA e RUAN NASCIMENTO DA SILVA.
ADVOGADA: DRA. ANNA CAROLINA ANTUNES MADUREIRA.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritária, votei rejeitando a preliminar,
arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de nulidade da sentença, por se encontrar preclusa a
matéria, pelas razões que passo a expor.
2. Os presentes autos subiram a esta Corte para apreciação e julgamento da Apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, contra a Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ªAuditoria da
1ª CJM, de 8/4/2019, proferida na Ação Penal Militar nº 0000227-02.2016.7.01.0101.

Preliminar de nulidade da Sentença - incompetência do Juízo monocrático
3. A PGJM suscita de ofício e preliminarmente, a Declaração de nulidade da Sentença, porquanto proferida por
Juízo monocrático manifestamente incompetente, em desconformidade com a tese firmada no IRDR 7000425-
51.2019.7.00.0000.
4. O eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto, acolhendo a preliminar, suscitada pela PGJM, para anular
o Julgamento e, consequentemente, a Sentença proferida, firmando, outrossim, a competência do Conselho
Permanente de Justiça para dar prosseguimento ao Processo.
5. Neste ponto, abro divergência, por entender que não deve ser acolhida a mencionada preliminar.
6. É importante registrar que a instrução criminal já tinha sido encerrada, inclusive antes do advento da Lei nº
13.774, de 2018, pois as Partes tinham inclusive apresentado suas respectivas alegações escritas (Eventos 53
e 56 do Processo de origem).
7. Porém, quando já parecia estabelecida a prorrogação da competência do Conselho julgador, o Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar, em 27/2/2019, decidiu deixar de convocar o Conselho Permanente de Justiça,
passando a atuar, monocraticamente, nos termos do art. 30, I-B, da Lei 8.457/1992 (Evento 111).
8. Ocorre que dessa decisão não houve qualquer impugnação pelas Partes por meio do Recurso em Sentido
Estrito, na forma do art. 516, alínea "e", do CPPM, o que confere segurança para sustentar que se operou o
instituto da preclusão, na forma dos arts. 504 e 505, ambos do CPPM. Nesse sentido já decidiu esta Corte, in
litteris:
"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DROGA - ART. 290,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NULIDADE. DEFEITO DE INCORPORAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL.
EXTEMPORANEIDADE. PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DO CONTRADITÓRIO.
PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Cabe ao Juízo ad quem conhecer com total profundidade os temas apresentados

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 07/10/2020 10:56:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fabcea5c
pelo Apelante em suas Razões, podendo decidir os pontos impugnados, ainda que se
valha de fundamento jurídico diverso. Contudo, ante aos princípios da
Disponibilidade e Dialeticidade dos recursos em matéria criminal, não caberá à Corte
revisora adentrar em tema sobre o qual os recorrentes não travaram o contraditório.
Na espécie não houve qualquer discussão prévia sobre eventual defeito do ato de
incorporação do Acusado, encontrando-se a matéria preclusa. Precedentes.
II - Há de ser mantida a Sentença condenatória quando o acervo probatório, de maneira
indelével, demonstra a autoria e materialidade delitiva do crime descrito no artigo 290 do
Código Penal Militar, em especial pela confissão do Acusado em Juízo, em consonância com os
elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
III - Conforme a reiterada jurisprudência emanada do Supremo Tribunal Federal e deste
Superior Tribunal Militar, o princípio da insignificância - construção teórica para a qual muito
contribuíram as lições de Claus Roxin e de Eugênio Raul Zaffaroni - não se aplica ao crime de
tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, independentemente da
qualidade ou quantidade de droga apreendida, porquanto a prática em questão é, per se, apta
a vulnerar de maneira direta e indireta a regularidade das instituições militares.
IV - Não é de se acolher a tese de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio
empregado, porquanto a iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito pacificou o
entendimento segundo o qual é irrelevante para a consumação delitiva ser a quantidade de
droga apreendida suficiente, ou não, para produzir efeito psicoativo no Acusado. O tipo do art.
290 do Código Penal Militar descreve crime de perigo abstrato, motivo pelo qual uma vez
praticada conduta que se amolde à descrição legal do tipo, presume-se a lesão ao bem jurídico
tutelado.
V - A incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos institutos despenalizadores da
legislação comum, é afastada pelo princípio da especialidade, que impõe a incidência da norma
penal castrense e não da Lei de Drogas, não tendo a Lei 13.491/2017 em nada alterado tal
entendimento. VI - Recurso em parte conhecido e desprovido." (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000522-85.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz,
julgado em 25/10/2018 e publicado em 12/11/2018).
9. Dessa forma, embora o Juiz togado tenha avocado a competência, ainda que pudesse ser alegado vício em
relação ao citado provimento judicial, não há dúvida de que a nulidade discutida na decisão ora recorrida deve
ser considerada relativa, o que leva a concluir que houve prorrogação da competência para o Juiz togado
processar e julgar o feito, matéria que foi alcançada pelo instituto da preclusão (art. 504 e 505, ambos do
CPPM). Ou seja, a matéria ora ventilada não fora arguida e questionada por meio de Recurso em Sentido Estrito
opportuno tempore.
10. Senão, vejamos o conteúdo do seguinte precedente desta Corte, in litteris:
"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DROGA - ART. 290,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NULIDADE. DEFEITO DE INCORPORAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL.
EXTEMPORANEIDADE. PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DO CONTRADITÓRIO.
PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I - Cabe ao Juízo ad quem conhecer com total
profundidade os temas apresentados pelo Apelante em suas Razões, podendo
decidir os pontos impugnados, ainda que se valha de fundamento jurídico diverso.
Contudo, ante aos princípios da Disponibilidade e Dialeticidade dos recursos em
matéria criminal, não caberá à Corte revisora adentrar em tema sobre o qual os
recorrentes não travaram o contraditório. Na espécie não houve qualquer discussão
prévia sobre eventual defeito do ato de incorporação do Acusado, encontrando-se a

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 07/10/2020 10:56:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fabcea5c
matéria preclusa. Precedentes. II - Há de ser mantida a Sentença condenatória quando o
acervo probatório, de maneira indelével, demonstra a autoria e materialidade delitiva do crime
descrito no artigo 290 do Código Penal Militar, em especial pela confissão do Acusado em Juízo,
em consonância com os elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa. III - Conforme a reiterada jurisprudência emanada do Supremo Tribunal Federal
e deste Superior Tribunal Militar, o princípio da insignificância - construção teórica para a qual
muito contribuíram as lições de ClausRoxin e de Eugênio Raul Zaffaroni - não se aplica ao crime
de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, independentemente
da qualidade ou quantidade de droga apreendida, porquanto a prática em questão é, per se,
apta a vulnerar de maneira direta e indireta a regularidade das instituições militares. IV - Não é
de se acolher a tese de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio empregado,
porquanto a iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito pacificou o
entendimento segundo o qual é irrelevante para a consumação delitiva ser a quantidade de
droga apreendida suficiente, ou não, para produzir efeito psicoativo no Acusado. O tipo do art.
290 do Código Penal Militar descreve crime de perigo abstrato, motivo pelo qual uma vez
praticada conduta que se amolde à descrição legal do tipo, presume-se a lesão ao bem jurídico
tutelado. V - A incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos institutos
despenalizadores da legislação comum, é afastada pelo princípio da especialidade, que impõe
a incidência da norma penal castrense e não da Lei de Drogas, não tendo a Lei 13.491/2017
em nada alterado tal entendimento. VI - Recurso em parte conhecido e
desprovido. Negritei." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000522-85.2018.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Data de Julgamento: 25/10/2018, Data
de Publicação: 12/11/2018).
11. Evidentemente, fosse o caso de uma nulidade de natureza absoluta, poderia a Corte apreciar a quaestio,
todavia, não é o caso dos autos, já que o referido vício alegado é de alcance relativo, uma vez que a
inobservância de regras de distribuição processual entre os órgãos integrantes dos tribunais ou de uma justiça
especializada constitui nulidade relativa que deve ser arguida pela parte interessada na primeira oportunidade,
sob pena de preclusão. Ainda que constatado equívoco, ocorre a prorrogação da competência se não houver
manifestação das partes com o recurso cabível e no momento oportuno.
12. Isso porque viola exigência estabelecida pelo ordenamento legal infraconstitucional, de modo que a
invalidação do ato fica condicionada a arguição do vício no momento processual oportuno.
13. Ao contrário, no caso das nulidades absolutas, o vício incide em violação de regra constitucional, como, por
exemplo, quando o crime é de competência da Justiça Federal e é julgado pela Justiça Militar, caso em que o
questionamento não seria alcançado pelo instituto da preclusão.
14. Aqui, a decisão de deixar de convocar o Conselho Permanente de Justiça instruindo e julgado o processo de
forma monocrática tem como base o estabelecimento de jurisdição interna corporis, a qual é fixada por norma
infraconstitucional, a saber, a Lei de Organização Judiciária Militar (Lei n.º 8.457, de 4 de setembro de 1992,
alterada pela Lei n.º 13.774, de 19 de dezembro de 2018).
15. Dessa forma, a nulidade ora questionada é relativa e, por consequência, foi alcançada pelo instituto da
preclusão.
16. Além disso, não cabe à Corte revisora adentrar a matéria, seja de ofício, seja por provocação do Custos
Legis de ofício, ante a verificação do citado fenômeno da preclusão.
17. No caso vertente, apenas por apego à argumentação, entendo que não caberia a aplicação do IRDR,
considerando que o Acórdão que firmou a tese adotada nos autos da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000
ainda não transitou em julgado, até porque a Defensoria Pública da União interpôs o Recurso Extraordinário nº
7000247-68.2020.7.00.0000, o qual não foi admitido pelo eminente Ministro-Presidente, que, em 8/7/2020, deu
o seguinte encaminhamento à matéria, in litteris:
"(...).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 07/10/2020 10:56:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fabcea5c
Em face da ausência de previsão para a apreciação do requisito de admissibilidade
por esta Presidência, encaminhe-se o feito ao Supremo Tribunal Federal, nos termos
do art. 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil e do art. 135, inciso I e § 4º, do
RISTM.
Deixo de remeter o Recurso Extraordinário nº 7000247-68.2020.7.00.0000 à Suprema Corte
como representativo de controvérsia, conforme requerido pela Defesa, uma vez que sequer
ultrapassou o juízo de admissibilidade nesta instância a quo.". (Evento 28 do Recurso
Extraordinário nº 7000247-68.2020.7.00.0000).
Ante o exposto, rejeito a preliminar, arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de nulidade da
sentença, por se encontrar preclusa a matéria.
Brasília, 3 de setembro de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar